Tribunal: TJBA
Processo: 0513991-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513991-75.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILTON MARINHO DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE JOAQUIM DE MATOS NETO (OAB:BA38832-A), NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO (OAB:BA39605-A) APELADO: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e outros (3) Advogado(s): FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB:BA29148-S), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB:BA17400-A), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB:SP247319-A), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA (OAB:SP295708-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS DEFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel com pedidos cumulados, sob o fundamento de confissão da mora e regularidade das notificações pelo cartório. Os autores alegam nulidades no procedimento, especialmente ausência de notificação pessoal e não produção de provas deferidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas documentalmente requeridas e deferidas, e se tal omissão comprometeu o contraditório e a ampla defesa no processo originário. III. Razões de decidir 3. Restou demonstrado que os apelantes requereram produção de provas essenciais à verificação da regularidade da consolidação da propriedade e notificações. 4. O juízo de origem deferiu expressamente a produção das provas requeridas, porém julgou antecipadamente o mérito sem que as provas fossem juntadas aos autos. 5. Tal conduta configura cerceamento de defesa, pois a decisão de improcedência foi fundada na ausência de provas cuja produção havia sido autorizada, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 6. A presunção de veracidade dos registros públicos é relativa e admite prova em sentido contrário, especialmente em ações que objetivam justamente infirmar tal presunção. 7. Afastada a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois a controvérsia demanda produção probatória não realizada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e produção das provas deferidas. Tese de julgamento: "Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com improcedência fundada na ausência de provas cuja produção havia sido expressamente deferida, especialmente quando a controvérsia versa sobre a regularidade de notificações em execução extrajudicial de imóvel." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 664.523/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2012; STJ, AREsp 888.195/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0513991-75.2017.8.05.0001; Recorrente: Nilton Marinho dos Santos e Outro; Recorridos: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária e Outros (3); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença proferida nos autos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator